Tribunal: CARF
Processo: 11080.724196/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individual a seu serviço.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA SESC/SENAC
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a  recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA E AO SEBRAE. EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE permanecem exigíveis por não terem sido revogados os fundamentos legais que a autorizam. O ônus suportado pelo contribuinte independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, dado que se trata de contribuições de caráter geral, no interesse das ordens econômica e social, asseguradas constitucionalmente.
MULTA
Multa aplicada em conformidade com a legislação de regência, não há que se falar em confiscatoriedade ou ofensa ao princípio da capacidade contributiva.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724196/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PETROPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individual a seu serviço.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES
PARA SESC/SENAC
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação
Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a •
recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA E AO SEBRAE.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE permanecem
exigíveis por não terem sido revogados os fundamentos legais que a autorizam.
O ônus suportado pelo contribuinte independe do gozo de benefícios advindos
do referido sistema, dado que se trata de contribuições de caráter geral, no
interesse das ordens econômica e social, asseguradas constitucionalmente.
MULTA
Multa aplicada em conformidade com a legislação de regência, não há que se
falar em confiscatoriedade ou ofensa ao princípio da capacidade contributiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724196/2012-47
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 94/102, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de impugnação em resistência aos Autos de Infração DEBCAD 51.001.2523
(Contribuição Previdenciária Patronal) e 51.001.2558 (Contribuição para outras
entidades e fundos), nos valores totais de R$ 75.761,79 e R$ 20.924,68
respectivamente, lavrados em face da empresa interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação de cumprimento de obrigações relativas às contribuições
previdenciárias e de terceiros (outras entidades e fundos).
Noticia o Relatório do Procedimento Fiscal, fls. 21/23, em síntese, que: “O contribuinte
teve indeferida sua solicitação de optar pelo SIMPLES Nacional, conforme Histórico do
SINAC. Apesar do indeferimento o contribuinte continuou declarando-se
indevidamente como optante pelo SIMPLES na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP”.
A atividade econômica principal da empresa é a formação de condutores de veículos
automotores.
As bases de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros lançadas foram as
remunerações mensais informadas em GFIP e as folhas de pagamento apresentadas
durante a ação fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Em sua impugnação, fls. 50/72, a interessada, por meio de sua advogada, fls. 75/76,
sustenta que:
Impetrou o Mandado de Segurança 504099830.2011.404.7100 cujo objeto é adesão
retroativa ao Simples Nacional.
Sustenta que os lançamentos tributários são nulos, uma vez que ofendem ao princípio da
estrita legalidade e ao art. 42 do CTN, dada a imprecisão da matéria tributável e seus
fundamento legais em inúmeros dispositivos, o que vai de encontro ao princípio da
ampla defesa e da segurança jurídica.
Combate o lançamento das contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos
em razão de sua generalidade:
“Visto que inexiste relação jurídica tributária com os entes nominados na notificação
guerreada, por não vislumbra qualquer interesse ou necessidade da obtenção oblíqua e
indireta dos serviços e das atividades desenvolvidas pelo INCRA, SEBRAE, SESC e
SALÁRIO EDUCAÇÃO, ausentado-se pressuposto fático autorizador da pretensão
tributária”.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

“Deve haver, portanto, uma referibilidade imediata entre a CIDE e a atividade do
contribuinte”
“A base de cálculo da contribuição ao INCRA ofende o disposto no art. 149, § 2o, III da
CF”.
Assevera que as contribuições para o SESC, SENAC e SEBRAE não são exigíveis, pois
não se trata de empresa de natureza comercial. Ademais, “não existe qualquer relação
de vínculo entre os serviços prestados pelo Sistema S e o objeto social da impugnante, o
que desvirtua por completo a exigência do referido tributo”.
Alega que a multa estabelecida pela Lei 8.212/91 fere os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e o do não-confisco.
Salienta a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic.
Cita excertos de julgados e da doutrina para sustentar as teses da defesa.
Requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e o cancelamento da
exigência fiscal. “Protesta, ainda, pela produção de prova documental, assim como
prova pericial”.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 94/95):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. REFERIBILIDADE.
NÃO CONFISCO.
Diante de sucessivos indeferimentos das solicitações de opção pelo Simples Nacional
deveria a contribuinte recolher suas contribuições normalmente como as demais pessoas
jurídicas sem os benefícios deste regime diferenciado de apuração de tributos. Se a
empresa assim não fez espontaneamente, cabe à Administração Tributária Federal
proceder, de ofício, a devida adequação da apuração das contribuições previdenciárias e
as destinadas a outras entidades e fundos. Neste contexto a simples alegação da ausência
de referibilidade imediata entre as contribuições lançadas e a atividade desenvolvida
pela interessada não tem o condão de elidir o crédito tributário, pois a referibilidade é
matéria atinente ao legislador, a observância a esse critério se relaciona com o momento
de instituição das contribuições. Da mesma forma o Processo Administrativo Fiscal não
é o palco apropriado para discussão sobre qual critério ou percentual é mais seguro para
que a multa de ofício e os juros de mora não afetem o direito de propriedade. A norma
que veda a instituição de tributo com caráter confiscatório é dirigida ao legislador. A
aplicação das normas, presumidamente constitucionais, é uma etapa posterior e
obrigatório para os servidores do poder executivo federal.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 122/133, alegando em síntese: a) preliminarmente – ajuizamento de mandado
de segurança; b) nulidade do auto de infração; quanto ao mérito: a) exigência da contribuição
genérica destinada a terceiros; b) da inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a
impugnante ao recolhimento do INCRA; c) da inexigibilidade da contribuição para o SESC,
SENAC, SEBRAE; d) da multa moratória.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente – ajuizamento de mandado de segurança
O contribuinte alega que ajuizou Mandado de Segurança n° 5040998-
30.2011.404.7100 para que fosse reincluído na sistemática do Simples Nacional. Entretanto, não
trouxe nenhuma peça a justificar sua alegação.
Portanto, não há comprovação de que a impetração do Mandado de Segurança
poderia influenciar de alguma forma o julgamento dos presentes autos.
Deste modo, não se acolhe a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Nulidade do auto de infração
Também não há que se falar em nulidade no caso em questão.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ocorre que os requisitos para a lavratura de auto de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO
Exigência da contribuição genérica destinada a terceiros;
Da inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impugnante ao
recolhimento do INCRA;
Da inexigibilidade da contribuição para o SESC, SENAC, SEBRAE;
A ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA
No que tange a cobrança da contribuição ao INCRA, insta registrar que a
contribuição destinada ao INCRA, exigida do empregador, está prevista na lei, obrigando ao
pagamento, dessa contribuição, empresas vinculadas à Previdência Social Urbana, sem nenhuma
distinção, abstraindo-se do fato de exercerem, ou não, atividade, exclusivamente, rural.
Assim, ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida
contribuição sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal. Essa
contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, criado
pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/1970, é cobrada com fundamento legal no § 4° do artigo 6°
da Lei n° 2.613/55, mantidas pelo Decreto Lei 1.146/1970. A Lei Complementar n° 11 de
25/05/1971, ao instituir a contribuição para o custeio do Programa de Assistência do Trabalhador
Rural, restabeleceu no seu art. 15, II as contribuições do art. 3° do Decreto-Lei 1.146/1970, não
alterando a base de cálculo das contribuições, apenas elevando a alíquota para o Funrural e
mantendo os 0,2% devidos ao INCRA. Os arts. 6°, caput, e 7° da Lei 2.613/1955, e respectivas
alterações, mantiveram-se da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais
contribuições, sendo sujeito passivo destas as empresas em geral. A fiscalização e a arrecadação
cabem à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 3°, da Lei 11.457/2007.
Induvidosa, portanto, a natureza tributária da exação em questão, vez que se
reveste de robusto suporte legal e atende ao princípio constitucional da legalidade, reconhecida,
inclusive, pelos Tribunais pátrios, conforme manifestação da 1o Turma, do TRF da 3o Região
(AC 89.03.040981-7 SP 17.744, Rel. Juiz Theotônio Costa, DJU 2, 30-7-96, p. 52446) onde aduz
que a referida contribuição:
"...foi instituída pela Lei n° 2.613/55 e recepcionada pela Constituição de
1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas vinculadas
ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
beneficio de toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial"
(grifo nosso).
O procedimento tem amparo, inclusive, em decisões do Poder Judiciário como o
Acórdão proferido na A.C. 91.01.135759/MG (D.J, de 19.12.92) pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, cuja ementa transcrevo a seguir:
"A contribuição ou imposto de que trata o Art. 15, II, da Lei Complementar n°
11 de 1.971, destinada ao FUNRURAL e parte ao INCRA, pode ser exigido de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

empregador urbano, como ocorre desde sua origem, quando foi instituído pela
Lei no 2.613, de 1.955, em beneficio do então criado Serviço Social Rural.
Ausência de inconstitucionalidade a declarar, em decorrência da competência
residual da União para instituir impostos novos, ou contribuição para atender à
sua parte no custeio dos encargos da previdência social, conforme previsões no
Art. 18, § 5°, e do Art. 21, § 2o, I, da Constituição de 1.967 com as Emendas no
1, de 1.969, e no 8, de 1.977. Apelação desprovida".
No mesmo sentido, acosto o julgado do TRF da 2a Região abaixo que sustenta o
mesmo entendimento:
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO INCRA E AO
FUNRURAL - EMPRESA VINCULADA À PREVIDÊNCIA URBANA -
EXIGIBILIDADE I- É legítimo o recolhimento da contribuição previdenciária
para o custeio do FUNRURAL e do INCRA por empresa urbana, já que a lei não
exige a vinculação da empresa a atividades rurais. II - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso improvido."
(TRF2, Quarta Turma AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
— 57138, Data Decisão: 22/03/2005)
Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos do
aresto a seguir:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA
(LEI 2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
I. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não existe
óbice a que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao
INCRA e ao FUNRURAL.
2. Recurso especial provido." (grifei)
(STJ, Primeira Turma, REsp n." 603267/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
06/05/04, v.u., DJ 24/05/04)
À guisa de esclarecimento e para não pairar nenhuma dúvida, o Parecer da
Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98 já expressou o entendimento acerca da exigibilidade da
contribuição para ao INCRA de todas as empresas, senão vejamos:
"PARECER/JCNo 1113/98
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por
força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são
obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de
salários.
(...)
Em suma, verifica-se a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária
destinada a terceiros — INCRA, cuja fundamentação legal do débito em relação à contribuição
devida ao INCRA.
De todo o exposto, acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento
da contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no seguinte enunciado sumular,
publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Logo não prospera a irresignação da Recorrente.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

A contribuição ao Sebrae, a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade de
sua exigência
Quanto à contribuição social destinada ao SEBRAE, trata-se de contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado,
sendo irrelevante no caso, o porte da empresa como elemento definidor da sujeição passiva, não
prosperando o argumento da defesa.
Ademais, cumpre observar que a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, in verbis,
inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a legalidade de sua cobrança:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8° § 3o Lei 8.154, de 28.12.1990.
Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°
I - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do
art. 195, ,sç 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, ,§ 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves,
RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no
rol do art. 240, C.F.
III - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do ,§ 3o, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003.
IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
396266 / SC - SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO —
publicação DJ1 n° 39, de 27/02/04, p.. 22 — Ementário no 2141-7 — Tribunal
Pleno)
(...)
Além disso, deve ser destacado que o STF já deixou assente, em julgamento do
RE no 635.652/RJ realizado em 25/4/2013 sob o rito do artigo 543-B do CPC (repercussão
geral), que ela é devida pelas empresas prestadoras de serviço, sendo prescindível
contraprestação direta em favor do contribuinte.
No pertinente às contribuições sociais devidas a terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE e INCRA), é mister destacar que, ao contrário do alegado pela defendente, o art. 94 da
Lei n.° 8.212/91 é plenamente aplicável à espécie.
Referido comando legal autoriza à Previdência Social arrecadar e fiscalizar
contribuições devidas a terceiros, desde que provenham de empresa, segurado, aposentado ou
pensionista vinculado ao INSS.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

Ora, as contribuições sociais, objeto do lançamento em exame, são pertinentes às
remunerações pagas aos empregados da defendente, segurados obrigatórios da Previdência
Social. Não é necessário que referidos tributos se destinem a financiar a própria Seguridade
Social, dado que o questionado comando especificamente se refere a contribuições sociais
devidas a terceiros.
Discute-se a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, caso da
notificada, serem compelidas a contribuir para as entidades SESC e SENAC.
A matéria já foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo e judicial. O
STJ, no REsp, n° 431.374/SC, de 23/10/2002, assentou integrarem referidas empresas o plano da
Confederação Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, razão pela qual estão
obrigadas a recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
Na esteira deste novel entendimento, foi, então, editado o Parecer CJ/MPAS n.°
2.911, de 29 de novembro de 2002, anuindo com a cobrança de referidas exações das empresas
prestadoras de serviço.
Da Multa moratória
Com relação ao questionamento sobre a multa, peço vênia para transcrever trecho
da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
As multas são decorrentes dos lançamentos de ofício das contribuições previdenciárias e
de terceiros e obedecem a comandos normativos expressos, não cabe, neste caso, à
autoridade tributária escolher entre obedecer ou não à lei, já que é vinculada à legislação
tributária, com visto em linhas anteriores. Portanto, mantido o lançamento dos tributos,
mantêm-se também as multas, pois qualquer isenção, remissão ou anistia, depende de
lei expressa10 e neste caso não há nenhuma que autorize a revisão de referidos valores,
tampouco provas em sentido contrário aos lançamentos confeccionados.
No que diz respeito ao caráter confiscatório das multas, tem-se a esclarecer que o debate
sobre qual critério ou percentual seria seguro para que as multas não afetem o direito de
propriedade, sejam adequadas, proporcionais e não confiscatórias, não será feita neste
voto, pois este Órgão Julgador não tem competência para afastar normas
presumidamente constitucionais, que fundamentaram os Autos de Infração. Ademais,
para evitar o debate acadêmico, estranho aos fins do Processo Administrativo Fiscal
PAF, também aqui não se pode olvidar que as normas constitucionais que versam sobre
essas matérias são dirigidas ao legislador, que ao elaborar as leis deve observar, entre
outros princípios, a capacidade contributiva e a vedação de estabelecer tributo com o
caráter confiscatório.
Portanto, não prospera o argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724196/2012-47

Fl. 168
DF CARF MF
Original